Tribunal: TJDFT
Processo: 0711873-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711873-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: FANGYUAN GAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANDRA MARIA DO ESPIRITO SANTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido liminar em ação de despejo proposta por FANGYUAN GAO em face da agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) não houve tentativa de acordo entre as partes acerca dos valores e possui interesse em quitar os débitos e permanecer no imóvel; 2) tem ciência do débito e intenção de quitação e é possível oferecer proposta de parcelamento que viabilize suprir tanto os interesses da agravada como as necessidades da agravante; 3) o Superior Tribunal Federal firmou entendimento, em razão da pandemia, conforme um critério humanitário de se recomendar a suspensão dos despejos pelo menos até 30 de junho de 2022; 4) quem habita a casa é a irmã da contratante, com a mãe, o esposo de Tânia (que teve complicações do COVID, precisou fazer uma traqueostomia e atualmente vive praticamente em estado vegetativo e aguarda a realização de um novo procedimento cirúrgico), mais quatro adultos e uma criança; 4) o atraso no pagamento do aluguel se deu em razão do estado de saúde do cunhado da contratante; 5) a Lei 14.216/2021 traz em seu bojo a proibição de decisões liminares em ação de despejo de pessoas vulneráveis e de desocupações coletivas. Por essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão que concedeu o pedido liminar pleiteado na petição inicial. Ademais, pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Todavia, não juntou aos autos documentos que atestem seu estado de hipossuficiência. Após a análise do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, foi requerido que a parte promovesse comprovasse o seu estado de hipossuficiência ou, alternativamente realizasse o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 34626824). A agravante não compareceu aos autos (ID 34036119). Foi indeferido o benefício de gratuidade de justiça requerido e intimada a agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso (ID 35090899). A agravante deixou o prazo o prazo para se manifestar transcorrer em branco (ID 35489403). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, uma vez não comprovado o recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 1.007, do Código de Processo Civil – CPC. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e o seu não recolhimento incide na pena de deserção. No presente caso, o réu, ora agravante, pleiteou a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal. Conforme relatado, após a análise do pedido, foi requerido que a parte promovesse comprovasse o seu estado de hipossuficiência ou, alternativamente realizasse o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 34626824). A agravante não compareceu aos autos (ID 34036119). Foi indeferido o benefício de gratuidade de justiça requerido, e a agravante foi intimada a efetuar e comprovar o pagamento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil (ID 35090899). Todavia, a agravante quedou-se inerte (ID 35489403). O agravo de instrumento reputa-se, na hipótese, deserto, diante da ausência de demonstração de demonstração do recolhimento do preparo. Desse modo, o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator